Tribunal: STF
Processo: HC 98015
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA 
   O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE 
   PRAZO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. PRIMARIEDADE E BONS 
   ANTECEDENTES. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAMENTO DA PRISÃO. ORDEM 
   DENEGADA.

1. 	A questão trazida no presente writ diz respeito 
   ao possível constrangimento ilegal que estaria sofrendo o 
   paciente, em razão do excesso de prazo para o encerramento da 
   instrução criminal.
2. 	O paciente foi denunciado pelo 
   Ministério Público Federal por realizar o transporte de drogas do 
   Estado de São Paulo ao Estado do Paraná, destinado ao 
   abastecimento do tráfico internacional de drogas entre o Brasil e 
   a Europa.
3. 	A custódia cautelar foi decretada para garantia da 
   ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da 
   lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo 
   Penal.
4. 	A razoável duração do processo (CF, art. 5°, LXXVIII),
   logicamente, deve ser harmonizada com outros princípios e 
   valores constitucionalmente adotados no Direito brasileiro, não 
   podendo ser considerada de maneira isolada e descontextualizada 
   do caso relacionado à lide penal que se instaurou a partir da 
   prática dos ilícitos. 
5.	Há elementos, nos autos, indicativos 
   da complexidade do processo, que apura a existência de 
   organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de 
   entorpecentes, com a existência de nove denunciados, sendo três 
   de nacionalidade búlgara, sem defensores comuns e presos em 
   comarcas diversas, e, ainda, com necessidade de tradução da 
   denúncia para o idioma búlgaro e de expedição de várias cartas 
   precatórias, o que justifica a demora na formação da 
   culpa.
6.	Além disso, a primariedade, os bons antecedentes e a 
   residência fixa, por si sós, não são elementos aptos a afastar a 
   prisão cautelar.
7. 	Ordem denegada.